Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PORTARIA 230/2006. INAPLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL 26.077/05. APLICÁVEL. ATUAÇÃO PREDOMINANTE EM ÁREA ÚRBANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial no qual requereu a declaração o seu direito ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço e a condenação do Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte dos valores não pagos no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação, além daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. Em seu suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo a quo deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que o pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço não está condicionada a qualquer comprovação de despesas, pois restou comprovado o exercício de atividades externas, no desempenho das funções do cargo de agente de vigilância ambiental do Distrito Federal, conforme documento ID 15865699, pág. 18, razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização de transporte.
3. Acrescenta que não é possível fazer prova de todas as despesas (combustível e manutenção) realizadas nos últimos cinco anos, e o simples fato de o Distrito Federal não disponibilizar carro oficial para o trabalho externo faz prova de que é necessário a utilização de veículo próprio para o deslocamento aos endereços designados pela própria Administração.
4. Requer a declaração do seu direito em receber indenização de transporte, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da LC no 840/2011, referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, independente de comprovar a utilização do veículo próprio, visto que o labor é exercido predominantemente em meio externo, sendo indispensável a utilização do veículo próprio; bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo.
5. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de enfrentamento das razões da sentença, o que implica desrespeito ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
6. No mérito, alega ausência de qualquer despesa com uso de veículo próprio no exercício do cargo, durante todo o período pleiteado na Inicial, bem como que a autora busca a aplicação de jurisprudência formada para carreira diversa, qual seja, agentes de vigilância ambiental. Aduz que a autora não cumpre os requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto.
7. Assevera que não há previsão legal específica ao pagamento de indenização à carreira da autora, razão pela qual o pagamento previsto para carreira distinta a da autora representaria afronta à Súmula Vinculante no 37.
8. Demais disso, alega que o valor da indenização dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 111,70, conforme art. 1o da Portaria no 230/2006, e não de R$ 420,00.
9. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de todos os pedidos apresentados na inicial, nem por negativa de prestação jurisdicional. Os argumentos deduzidos na peça vestibular e as provas acostadas aos autos foram suficientes para o convencimento do magistrado, que julgou improcedentes os pedidos de forma fundamentada, tendo sido atendido o Princípio do Livre Convencimento Motivado ou da Persuasão Racional, bem como prestada a tutela jurisdicional. Inexiste qualquer vício na sentença que justifique a sua anulação. Preliminar de nulidade da sentença, em razão da apontada negativa de prestação jurisdicional, rejeitada
10. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada pelo Distrito Federal, em contrarrazões, rejeitada.
11. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011[1], o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
12. Na hipótese, a autora pertence ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, no qual desempenha a função de executar, in loco, campanhas de vigilância e combate à dengue, febre chikungunya, febre pelo vírus zika, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose, além do controle de animais peçonhentos.
13. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto no 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
14. O artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. (Grifo)
15. Evidente, portanto, que as atribuições que o agente de vigilância ambiental em saúde exerce conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória, na medida em que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo.
16. Demais disso, a lista de servidores emitida pelo Distrito Federal, por intermédio da Chefe do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental do Recanto das Emas (ID 15865699), atesta que a autora exerce atividades externas (Visita Domiciliar).
17. Logo, a autora logrou demonstrar que faz jus a indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 22 da Lei no 5.237/2013.
18. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
19. Com efeito, ante as atribuições definidas em Lei para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, a qual exige a realização de atividades externas, caberia ao Distrito Federal demonstrar que a autora não utiliza o veículo próprio no exercício de suas funções ou algum outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez[2].
20. Registre-se que não é caso de ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, haja vista que no presente caso há lei autorizadora da percepção da indenização de transporte para os servidores que exercem serviços externos[3].
21. No tocante ao valor da condenação, sem razão o recorrente. Isso porque, os agentes de vigilância ambiental atuam na maioria das vezes em áreas urbanas, razão pela qual não se aplica a Portaria 230/2006[4], que prevê a indenização de transporte um valor diferenciado para aqueles que exercem essas atividades em área rural.
22. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$ 420,00 mensais[5],[6]. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013[7],[8].
23. Nesse contexto, são devidas as parcelas fixas mensais referentes ao período compreendido entre junho de 2014 a outubro de 2019, nos mesmos termos da planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal (ID 15865691), perfazendo o total nominal de R$ 24.267,00.
24. Pelas razões exposta, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, é medida que se impõe.
25. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Provido.
26. Sentença reformada para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de junho de 2014 a outubro de 2019, devido o valor nominal de R$ 24.267,00 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais), além das parcelas que vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente, pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.
27. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 106. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
[2] Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] Art. 1o Fixar o valor da indenização de transporte em R$ 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos), devida aos ocupantes dos empregos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Vigilância Ambiental e Saúde da Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal quando em exercício em zona rural. (Grifo)
[5] (Acórdão n.1095039, 07077769120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)
[6] Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005.
[7] Art. 22. Aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual. (Grifo)
[8] (Acórdão 1113120, 07117989520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)